Tribunal: TJDFT
Processo: 0740283-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Número: 0740283-57.2020.8.07.0000 Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: BIOEXATA FARMACIA DE MANIPULACAO - EIRELI – ME AGRAVADA: JOICIANE DA SILVA MENDONCA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto BIOEXATA FARMACIA DE MANIPULACAO - EIRELI – ME, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (processo no 0706057-11.2020.8.07.0005), proposta contra JOICIANE DA SILVA MENDONÇA. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação de tutela em que a autora busca a retirada pela ré, de publicação ofensiva formulada na internet, junto à página do Google e nas redes sociais Facebook e Instagram (ID 70302085): “Anoto que não há prevenção relacionada ao feito 0725414-86/2020, tendo em vista que aquele feito foi sentenciado. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca seja determinado à ré que promova a retirada de publicação ofensiva formulada na internet, junto à página do Google e nas redes sociais Facebook e Instagram. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, pois as publicações transcritas pela parte autora na petição inicial não trazem menção ao seu nome, caso em que não verifico a ocorrência de ofensa capaz de causar o prejuízo alegado. Lado outro, as expressões transcritas, a princípio, não ultrapassam o direito de liberdade de expressão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Segundo a nova sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Cite-se a parte ré, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do art. 231, I e § 1o do CPC. Intimem-se”. Narra a peça recursal que a decisão agravada apresenta equívoco quanto aos fatos narrados na exordial quando afirma que as publicações transcritas pela parte autora na petição inicial não trazem menção ao seu nome da empresa agravante. Esclarece que o texto difamatório foi publicado na página de avaliação da empresa Bioexata no Google – além de Facebook e Instagram –, fato que torna inconfundível que as ofensas foram a ela direcionadas. Enfatiza que a publicação ofensiva se deu na página de avaliação da empresa recorrente, sítio eletrônico frequentado e consultado por dezenas de consumidores de seus produtos todos os dias, o que acaba por afetar diretamente sua imagem e o desempenho de sua atividade – tanto mais em mercado cuja concorrência é acirrada e a reputação é elemento imprescindível para a conquista e manutenção de clientes. Alega que as acusações são levianas e não correspondem à realidade, extrapolando os limites do direito à liberdade de expressão. Assim, requer seja deferida antecipação dos efeitos da tutela para que a agravada retire os comentários falaciosos e ofensivos de todos os seus perfis dos aplicativos Facebook e Instagram ou qualquer outra mídia em que tenha incorrido neste comportamento difamatório e falacioso – em especial da página de avaliação da empresa agravante no sítio de internet www.google.com.br, sob pena de multa diária. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo, não está acompanhado do preparo em face da gratuidade de justiça concedida. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Essa não é a hipótese dos autos. Os autos de origem se referem a ação de indenização por danos perpetrados por meio da internet, em que a autora, ora agravante e empresa da rede de manipulação farmacêutica requer, em sede de tutela de urgência, a retirada pela ré (agravada), de conteúdo ofensivo das redes sociais, que acabaram por atingir seu nome, sob pena de multa diária. A publicação postada na internet foi proferida nos seguintes termos: “Publicação feita no dia 26/07/2020 fico revoltada com tamanha falta de respeito e consideração, vindo da empresa onde esse meu amigo trabalhou durante tantos anos. O proprietário nem sequer baixar as portas da empresa durante algum período para de certa forma prestar uma última homenagem, um pouco de respeito e consideração por quem tanto fez pela empresa. Falta de consideração com o Antônio Domingos e com todos os outros colegas que com ele trabalhava. #revoltada #indignaçãototal Pois tenho a plena certeza e convicção de que o Tony contraiu esse vírus (covid-19) no trajeto de sua casa para o trabalho, dentro daqueles ônibus lotados. Agora de quem será a responsabilidade da morte desse nosso amigo? O covid-19? A empresa que não liberou do trabalho uma pessoa que era considerada pessoa de risco por ter pressão alta e diabetes? #desabafododia E agora será que a empresa vai arcar como teste sorológico para o restante dos funcionários, que tiveram contato com o Tony?” A liberdade de expressão constitui um dos fundamentos essenciais de uma sociedade democrática e seu exercício deve ocorrer de forma responsável, não se admitindo que, sob o escudo do anonimato e por pronunciamentos ofensivos e acusatórios, sejam violados os direitos de personalidade, cujo princípio fundante é a dignidade da pessoa humana. A Lei n. 12.965, de 2013, que estabelece os princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil, resguarda muito claramente a necessidade de respeito à liberdade de expressão. Confira-se: Art. 2o A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como: (...) Art. 3oA disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios: I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal; (...) Art. 4o A disciplina do uso da internet no Brasil tem por objetivo a promoção: I - do direito de acesso à internet a todos; II - do acesso à informação, ao conhecimento e à participação na vida cultural e na condução dos assuntos públicos; A discussão a respeito do conteúdo ofensivo dos comentários expostos na publicação questionada é matéria que deve ser apreciada após o devido processo legal, mediante instrução probatória. Em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a toda evidência, não se pode decidir se existe abuso no conteúdo impugnado. No mesmo sentido, merecem destaque os seguintes precedentes desta Egrégia Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIVULGAÇÃO DE TEXTO SUPOSTAMENTE OFENSIVO EM SÍTIO ELETRÔNICO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ERROR IN JUDICANDO. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PROVA INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. (...) 6. As circunstâncias dos autos, acerca da existência de conteúdo inverídico de cunho difamatório nas matérias veiculadas no sítio eletrônico da parte requerida, demandam maior dilação probatória, não cabendo, na via estreita do agravo, o adiantamento do provimento jurisdicional. (...) 7. A tutela antecipada consubstancia decisão provisória que antecipa os efeitos da tutela definitiva. 8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento”. (1a Turma Cível, AGI no 2013.00.2.010892-9, rel. Des. Flavio Rostirola, Dje de 5/8/2013, p. 80) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO POR INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRECEITO COMINATÓRIO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À IMAGEM DA PESSOA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. EXCLUSÃO DE TEXTO DISPONIBILIZADO EM REDE SOCIAL (INTERNET, FACEBOOK, TWITER, GOOGLE+, LINKEDLN). NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 300, CPC. AUSÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de agravo por instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, consistente na retirada de texto inquinado ofensivo à pessoa da autora, publicado em página eletrônica da internet e redes sociais (facebook, twiter, google+, linkedln). 2. A concessão da tutela de urgência demanda a presença, concomitante, dos pressupostos exigidos pelo artigo 300, do CPC, a saber, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Eventual discussão a respeito da ofensividade ou não do conteúdo de texto inserto em publicação jornalística, e divulgado em sítio da internet e redes sociais (facebook, twiter, google+, linkedln), é matéria que deve ser apreciada após o devido processo legal, com realização de instrução probatória, sendo inviável o acolhimento, per saltum, da pretensão inicial, sem a manifestação da parte contrária. 4. Precedente da Casa: "[...] 2. Na hipótese vertente, pretende a autora, no início da lide, obrigação de fazer dirigida ao provedor de internet réu concernente à retirada do conteúdo difamatório noticiado nos autos, imputando-lhe a responsabilidade pelos danos morais que teriam advindo da veiculação da notícia considerada lesiva. A questão de fundo discutida na ação originária, das circunstâncias relativas ao ato ilícito apontado, é matéria que convém apreciar por ocasião de decisão de mérito, após colhidas todas as provas e esclarecidos os fatos, incabível em sede de antecipação dos efeitos da tutela, devendo ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, insubsistente em sede de Agravo de Instrumento que, sabidamente, não se presta a tal finalidade [...]". (3a Turma Cível, AGI no 2011.00.2.022813-6, rel. Des. Humberto Adjuto Ulhôa, DJe de 28/2/2012, p. 138). 5. Se por um lado, a parte autora, considerando a fase do incipiente do processo, não se desincumbiu efetivamente do encargo de demonstrar a apontada abusividade no conteúdo questionado, de outro, deve ser prestigiado, por ora, o direito à liberdade de manifestação, consagrado constitucionalmente pelo artigo 5o, IV e IX, da Constituição Federal. 6. Agravo por instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1032546, 07039779420178070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2017, publicado no DJE: 1/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em face do exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (artigo 1.019, II, do CPC). Feito isto, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 15 de setembro de 2020 Desembargador JOÃO EGMONT Relator